Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), AUTOMOVEL CLUBE DE SINOP - CNPJ: 01.089.253/0001-46 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS - CPF: 813.446.941-87 (AGRAVANTE), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 922.103.841-68 (AGRAVANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

AGRAVADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTECEDENTE

- AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA

– DEFERIMENTO DA MEDIDA - MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM LIMINAR DE AGRAVO – PRELIMINARES DE (I) INCOMPETÊNCIA, (II) INADMISSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, E (III) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (
EXTRA PETITA
) – REJEIÇÃO -

MÉRITO: REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL DE CARÁTER ANTECEDENTE – RISCO DE DANO E ALTA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO – EXAME RELEGADO AO ÂMBITO PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o inciso I-A do art.51 do RI-TJ/MT, compete ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, o que inclui tutelas de caráter antecedente em sede recursal, não se podendo olvidar que, consoante prescreve o parágrafo único do art.930 do CPC/15,
“o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”

2. A interpretação dialógica dos parágrafo único do art.995 combinado com o parágrafo único do art.294 e art.299, todos do CPC/15, nos permite inferir que, por alguma razão relacionada à urgência da medida pretendida e/ou para impossibilidade, dificuldade ou inconveniência momentânea do manejo da apelação, o presuntivo apelante lance mão da
tutela provisória recursal de caráter antecendente
.

3. Não há se falar em afronta ao princípio da congruência ou de comando
extra petita
quando, consequência lógica do pedido de suspensão dos efeitos da sentença, como pleiteados pelo postulante agravado, era exatamente a manutenção dos efeitos da tutela possessória deferida em seu favor em sede de liminar recursal de Agravo de Instrumento ainda não julgado definitivamente pelo juízo
ad quem
.

4. Demonstrados os requisitos para a obtenção da tutela cautelar de caráter antecedente com vistas a suspender os efeitos da sentença extintiva – isto é, antes mesmo do manejo da apelação –, quais sejam, a
risco de lesão grave
ao postulante, assim como
probabilidade de êxito (provimento) do apelo
, sobretudo pela forma de extinção da ação por suposta ilegitimidade ativa do agravado, inatacável a decisão que suspende os efeitos da sentença através de tutela cautelar recursal de caráter antecedente.

5. Agravo interno desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

AGRAVADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS
contra a decisão monocrática de ID. n. 234541670, desta Relatora, a qual
deferiu
a medida acautelatória postulada para manter os efeitos da liminar recursal concedida no
Agravo de Instrumento n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, determinando, porém, que automóvel clube postulante, ora agravado, se abstivesse de proceder alterações físicas na área e nos prédios do imóvel cuja posse se disputa, não podendo arrendá-lo, dá-lo em garantia real, onerá-lo a qualquer título ou, ainda, compromissá-lo sob qualquer justificativa, até ulterior deliberação.

Inconformados com o deferimento da tutela acautelatória, sustentam os agravantes internos
(a)
a incompetência desta Desembargadora para relatar o procedimento, ante a violação do juízo natural;
(b)
inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo por ausência de previsão legal, sendo imprescindível, para tanto, que o recurso de apelação contra a sentença extintiva já tivesse sido interposto na origem, bem como pela perda superveniente do interesse recursal do
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, em face da sentença nos autos originários; e
(c)
a violação ao
princípio da congruência
pois, apesar de o agravado ter postulado apenas a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação possessória, a decisão ora impugnada deferiu a medida cautelar para
“manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 101405956.2024.8.11.0000
”
, em manifestação
extra petita
.

No mérito, registra que, anteriormente à ação de reintegração de posse movida pelo
Automóvel Clube
agravado, os agravantes propuseram a
Ação de Usucapião
n. 1026349-92.2023.8.11.0015, que tramita conexa perante mesmo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT.

Informa que na referida
ação de usucapião
foi admitida a intervenção do agravado como terceiro interessado, o qual, inclusive, teve a oportunidade de produzir provas, arrolar testemunhas e ouvi-las na audiência de instrução realizada em 28/08/2024, cujas mídias seguem anexas.

Aduzem que ação possessória, o agravado insiste em narrativas históricas, quais sejam, de que receberam a cessão do imóvel em 1993; que em 1996, o
Moto Clube de Sinop
lhe cedeu 50% do imóvel; que nesta época realizou diversas obras no local, dentre elas a construção da pista de kart etc., o que afirmam não contestar.

Reforçam que, embora até reconheçam que o
Automóvel Clube de Sinop
um dia já existiu, essa existência remonta à década de 1990, tempo ao qual sempre afirma que seus associados construíram e viabilizaram a construção da pista de kart.

Ponderam que, no entanto, o exercício possessório dos requeridos
FÁBIO
e
MARIA
– iniciado pelo já falecido Sr.
FRANCISCO
(pai e esposo dos referidos agravantes) – e que fundamenta a posse alegada na ação de usucapião, se iniciou apenas no ano de 2004, de modo que somente depois deste período é que se pretende provar o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, sendo que os fatos anteriores ao aludido ano (2004) não são discutidos e tampouco contestados.

Explicam que, sem apresentar uma única prova, nenhum contrato, nenhum registro, nenhum vínculo documentado, o agravado que no ano de 2004 teria contratado verbalmente os serviços do Sr.
Francisco dos Santos
(Sr.
Assis
), e que desde aquela data passaram a ter uma “parceria”, o que, todavia, não corresponde à realidade, à medida em que, quando os agravantes chegaram ao local para residir e desenvolver atividade empresarial no aludido ano o imóvel em discussão estava completamente abandonado, com a pista coberta por vegetação invasora e necessitando de muita manutenção, serviços esses que sempre foram feitos pelos requeridos sem nenhuma contraprestação, justamente porque passariam a explorar economicamente o imóvel com locação, manutenção, mecânica e venda de peças e equipamentos para kart.

Defendem, a partir de tal narrativa, que não preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar possessória, tratando-se de ação de força velha, tendo o próprio agravado iniciado sua argumentação justificando que os documentos de Assembleia dos anos de 1995 e 1996

comprovam a intenção da cessão da área litigiosa ao
Automóvel Clube
, sendo que depois disso, nunca mais teve um único representante presente, endereço da sede, assembleias de associados, tampouco o registro da sua existência em Cartório de pessoas jurídicas como exigido pelo art.45 do CC/2002 – conforme certidão negativa da respectiva serventia juntada aos autos – e, até poucos dias antes do ajuizamento da ação possessória, o seu cadastro perante a Receita Federal constava como inapta em 07/12/2018, conforme consulta a CNPJ da agravada em 04/03/2024.

Detalham que a nova situação cadastral do agravado, como pessoa jurídica “ativa” data de
06/03/2024
,

traz que o endereço da referida pessoa jurídica seria a
“Rua Cuiabá, 2627, Industrial, Sinop, MT, CEP 78550-001”
, quando o imóvel objeto da discussão possessória se localiza na
Rua João Pedro Moreira de Carvalho, n. 4670, St. Industrial, em Sinop/MT, CEP 78557-102
, exatamente onde se encontra sediada a empresa do agravante
FÁBIO
–
LOCAÇÃO DE KARTS SANTOS LTDA
(“
Kart Indoor
”), cujas atividades são diariamente divulgadas tanto pelo Instagram como pelo Facebook.

Ressaltam que embora o automóvel clube tivesse tentado proceder o devido registro ainda no ano de 2018, a
Nota Devolutiva
da referida serventia denota que tal tentativa fracassou justamente por que a entidade estava inativa desde 1998, tendo transcorrido 11 (onze) mandatos bienais sem registros de Assembleia para eleição da mesa diretora e do conselho fiscal.

Esclarecem que, além disso, para comprovar a inatividade do agravado, os agravantes teriam contatado a pessoa supostamente eleita como presidente desde a fundação (1995), quem seja, o Sr.
Mauro Luiz Camilotti
– indicado na inicial como como atual presidente – que, através de mensagens de
WhatsApp
pelo telefone +55(46)9924-7427, confirmou ao interlocutor – conforme demonstra ata notarial do ID n.15730695 dos autos de origem, que não tem mais vínculo algum com o
Automóvel Clube
desde 2003, ou seja, há mais de 21(vinte e um) anos, quando se mudou para o estado do Paraná.

Realçam que, de igual maneira, as testemunhas colhidas durante a audiência de instrução na ação de usucapião conexa, em especial
RODRIGO DOERNER
– ex-piloto e frequentador do Kartodromo de 2014 a 2018 –,
WENDER DA COSTA OLIVEIRA
– ex-funcionário do
Kart Indoor
e aprendiz de mecânico de karts de 2012 a 2016 –,
EDILEUDA FERREIRA
, moradora do imóvel próximo (
Clube Hípico
) desde 1998 – foram unânimes em consignar que o falecido Sr.
Assis
foi quem sempre geriu e controlou horários, pagamentos, e administrou o kartódromo e, após sua morte, foram os ora agravantes.

Aduzem que até mesmo a testemunha arrolada pelo agravado, Sr.
ROSEMAR ENIO ROTTA
– conhecido desde 2008 e frequentador desde 2013 – afirmou, quando indagado, que não conheceu nenhum presidente do Automóvel clube, e que nunca participou de nenhuma decisão para deliberar sobre o imóvel.

Afirmam que, de igual modo, não há se falar em esbulho ou turbação feitas pelos requeridos agravantes já que são eles quem exercem a posse ininterrupta do imóvel desde 2004, recebendo, inclusive, da prefeitura municipal os alvarás de localização e funcionamento do
Kart Indoor
, onde exercem suas atividades econômicas, produzindo, gerando emprego, sustentando a família do mesmo modo que sempre fizeram desde a chegada e, além disso, custeando todas as despesas do local.

Anotam que embora a decisão que deferiu a liminar no
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
tenha se utilizado das faturas de energia elétrica dos IDs. 155217147 e 155217149, da UC n. 6/498651-9, em nome do
Automóvel Clube
, para asseverar a presença da suposta posse, tal decisum se olvidou de que todas essas faturas foram pagas pelos ora agravantes, de sua própria conta corrente.

Enfatizam que outras testemunhas do agravado confirmaram e ratificaram o desenvolvimento da atividade empresarial de locação e mecânica de karts (
Kart Indoor
) pelos agravantes, evidenciando que, na realidade, estes é quem estariam sendo vítimas de esbulho.

Ponderam que apesar de a decisão ora agravada ter levantado a possibilidade de que
FÁBIO
, réu e ora agravante, estivesse impedindo os “associados” de acessar a pista, indicando um “potencial esbulho” que justificou a liminar do Agravo de Instrumento, referido episódio se deu pelo fato de que esses terceiros – cujos vínculo com o
Automóvel Clube
agravado se desconhece, já que até hoje não foi apresentada nenhuma Ata de Assembleia recente – estavam tentando utilizar a pista do
Kart Indoor
sem permissão, e sem pagar a mensalidade correspondente – fato que teria ocorrido no dia 11/05/2024, após o deferimento da liminar possessória no Agravo.

Explanam que o Sr.
FÁBIO
– possuidor e dono da empresa que explora o imóvel, cobra de todos os atletas da modalidade automobilística uma mensalidade para utilizar a pista de
Kart Indoor
e para guardar os carros nos boxes lá existentes, o que, inclusive, explica um trecho da decisão proferida no Agravo de Instrumento, em que a relatora deu destaque à existência de inúmeros comprovantes via PIX endereçados à citada empresa.

Indagam que, se acaso a associação agravada fosse de fato a possuidora, por qual razão os pagamentos dessas mensalidades não eram feitos em seu favor? Por qual razão o
Automóvel Clube
confiaria a um terceiro a tarefa receber dinheiro em nome da associação?

Explicam que as respostas a essas indagações se assentam nos fatos de (i) a associação (
Automóvel Clube
) não é constituída regularmente e por isso não possui sequer uma conta bancária; (ii) a associação não existe de fato e nem mesmo possui um quadro de associados ativos; (iii) não possui e não registra uma ata de assembleia de eleição de Diretoria e Conselho Fiscal pelo menos desde 1998; (iv) ainda é representada pelo mesmo presidente desde 1996 – presidente este que não reside mais em Sinop desde o ano de 2003; (v) nem mesmo a sua sede está situada no endereço de onde se localiza o kartódromo; (vi) e toda a gestão, recebimento de pagamentos, controles de horário, autorização para usar a pista e os boxes, enfim, toda a administração do imóvel usucapiendo são realizados pela família requerida.

Enfatizam que, além disso, em todas as reportagens e vídeos de jornais locais citados na decisão, quem aparece como organizadores dos eventos e provas da modalidade sempre foram o agravante
FÁBIO
e seu falecido pai, nelas não havendo um único associado do
Automóvel Clube de Sinop
que tenha aparecido ou sido citado nas aludidas matérias jornalísticas

Arguem que no intuito infundado de tentar imputar um suposto “interesse público” sobre o imóvel, a autora, ora agravada, apresentou as declarações da Secretaria de Esporte, que não altera, contudo, o fato de que o bem imóvel de 37.400m2, registrado no CRI de Sinop sob o n. 28.274, em nome da
Colonizadora Sinop S/A
possui natureza jurídica de imóvel privado, e não público.

Sustentam que, com relação à declaração de utilidade pública da Lei Municipal n. 258/93, certo é que esta trata do
Moto Clube
, cujo imóvel é totalmente distinto do Kartódromo e, ainda que se referisse ao mesmo imóvel, não se poderia olvidar que o ente municipal compareceu nos autos da Ação de Usucapião conexa e descartou categoricamente a possibilidade de se tratar de bem imóvel público, conforme manifestação e informação de IDs. ns. 138850476 e 138850478 daqueles autos.

Aduzem, ainda, que a própria
COLONIZADORA SINOP S/A
(proprietária registral do imóvel usucapiendo e ré da
Ação de Usucapião
) confessou que não sabe a natureza do vínculo e a que título os agravantes estão ali, tampouco se algum dia moveram qualquer ação ou notificação com o intuito de retirá-los do local.

Com tais argumentos, pugnam pelo juízo de retratação por parte desta relatora para o acolhimento das preliminares (i) de incompetência; (ii) de não cabimento do pedido de efeito suspensivo sem a prévia interposição da apelação e pela perda do objeto da liminar recursal proferida no AI n.
1014059-56.2024.8.11.0000; (iii) nulidade da decisão agravada por encetar comando
extra petita
e, no mérito, por sua revogação por não estarem demonstrados os requisitos para a tutela possessória.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da incompetência desta Desembargadora para relatar o procedimento.

Suscitam preliminarmente os agravantes internos a incompetência desta Desembargadora para relatar o presente procedimento ante a violação do juízo natural.

Afirmam que o pedido de efeito suspensivo conhecido por esta desembargadora, como se preventa fosse, ofende o princípio do
juiz natural
e o § 3º, do art. 1.012 do CPC/15 tendo em vista, que antes de interposta a apelação, o requerimento deveria ter sido dirigido ao tribunal, por meio da presidência, cujo relator, posteriormente, ficaria prevento para julgar eventual recurso de apelação.

No entanto, nesse particular, razão não assiste aos recorrentes.

Isso porque, segundo o inciso I-A do art.51 do Regimento Interno deste Tribunal,
“Compete ao Relator”
(
caput
)
“apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.”
(inciso I-A).

Além disso, de acordo com o que prescreve o §1º do art. 80 do mesmo Regimento,
“
o primeiro julgador que receber a distribuição
do habeas corpus, mandado de segurança,
recurso
e de qualquer outra causa ou incidente,
ainda que não apreciado o mérito
,
terá competência preventa para
os feitos originários conexos e para
todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”

Mais que isso, conforme estabelece o parágrafo único do art.930 do CPC/15,
“o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”

Assim, considerando que esta desembargadora foi a julgadora que recebeu, em primeiro lugar, a relatoria do primeiro expediente relacionado à mesma causa originária, ficou preventa para conhecer e relatar qualquer pedido de
tutela provisória
subsequente.

Com isso, fica
rejeitada
a prefacial de incompetência.-

Da inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo por ausência de previsão legal. Possível decisão
extra petita
.

Ainda de forma prefacial, os recorrentes arguiram a inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo por ausência de previsão legal, sendo imprescindível, para tanto, que o recurso de apelação contra a sentença extintiva já tivesse sido interposto na origem, bem como em função da perda superveniente do interesse recursal do
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, em face da prolação de sentença nos autos originários.

Embora suscitada em capítulo apartado, a presente prefacial está intimamente atrelada à preliminar subsequente, na qual os agravantes internos suscitaram a violação ao
princípio da congruência
sob o argumento de que, apesar de o automóvel clube autor da demanda ter postulado apenas a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação possessória, a decisão ora impugnada que deferiu a medida cautelar para
“manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 101405956.2024.8.11.0000
”
, em manifestação
extra petita
.

Diante disso, passo a apreciar ambas as arguições no mesmo tópico.

Nesse viés,

não há se falar em inadmissibilidade do pedido cautelar aviado pelo litigante interessado e conhecimento do pedido de
tutela cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente
na forma do parágrafo único do art.995 combinado com o parágrafo único do art.294 e do art.299, todos do CPC/15, os quais assim prescrevem:

“
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada
,
pode ser concedida em caráter antecedente
ou incidental.
”

“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e,
quando antecedente
, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e
nos recursos a tutela provisória
será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito
.”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave
, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.”

Ora, a interpretação dialógica dos aludidos dispositivos legais, em especial a norma do parágrafo único do art. 299 do CPC/15 – que trata da possibilidade do manejo de pedido de
tutela provisória
(gênero) no âmbito recursal sem vedar a
tutela cautelar de caráter antecedente
(espécie), isto é, antes mesmo da interposição do recurso cabível contra decisão cujos efeitos se pretende sustar – nos permite inferir que, se por alguma razão relacionada à urgência da medida pretendida e/ou para impossibilidade, dificuldade ou inconveniência momentânea do manejo da apelação, o presuntivo apelante lance mão da
tutela provisória recursal de caráter antecendente
.

Nesse sentido, assim lecionam
Rodrigo Nery
e
Paulo Portuguez
:

“A nosso ver, parece mais adequado compreender que, ao prever a possibilidade de tutela provisória recursal a ser concedida pelos tribunais, sem distinguir que tipo de técnica seria essa (se antecedente ou incidental), o artigo 299, parágrafo único, do CPC faz ser possível requerer em caráter antecedente ao recurso de apelação uma tutela provisória. Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação, já poderá ser protocolado o pedido de tutela provisória recursal, que terá caráter antecedente.” (
in

A possibilidade de tutela provisória antecedente recursal na apelação
.
CONSULTOR JURÍDICO
, publ. em 30/01/2022, disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-jan-30/opiniao-tutela-provisoria-antecedente-recursal-apelacao/
)

E é exatamente esse o caso dos autos.

Isso porque, conforme se pode depreender dos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015, uma vez proferida a sentença extintiva de ID. n. 163979185 daqueles autos, ainda em 30/07/2024, ambas as partes opuseram embargos declaratórios tendo as últimas contrarrazões sido protocolizadas ainda em 03/09/2024, sem que, até o presente momento tais aclaratórios tivessem sido examinados pelo juízo singular, de modo a deflagrar o prazo para a apelação.

Afinal, consoante dispõe o art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos.

Assim, considerando que o autor havia logrado obter uma liminar possessória nos autos do Agravo de Instrumento
n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, tinha pleno interesse na sustação dos efeitos da sentença extintiva, o que por si só justifica o pedido de tutela cautelar de caráter antecedente, ou seja, ante da interposição do recurso de apelação prometido.

Do contrário, como ele próprio afirmou nas razões da inicial deste expediente, ficaria em um limbo processual, sem poder obter a tutela provisória pretendida, o que não se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Já no que tocante à alegação de violação ao
princípio da congruência
em razão de esta relatora ter deferido a medida cautelar para
“manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 101405956.2024.8.11.0000
”
, em manifestação
extra petita
, quando o postulado pela parte adversa se restringia ao pedido cautelar de efeito suspensivo para a sustação dos efeitos da sentença, a questão merece ser analisada sob uma óptica integrativa e consequencial, ou seja, o resultado prático pretendido.

Isto porque, já consagrada na doutrina a possibilidade da fungibilidade entre as tutelas provisórias de urgência, podendo deferir a medida que, sob sua óptica, se afigure mais adequado aos fins pretendidos. Senão vejamos:

“A fungibilidade é uma manifestação da necessidade de aproveitamento de atos processuais já praticados, com o que reside nos domínios da economia processual e da razoável duração do processo (arts. 5º, LXXVIII, da CF, e 4º). Nessa perspectiva, sendo possível conhecer o pedido de tutela satisfativa (antecipada) com se pedido de tutela cautelar fosse (e vice-versa), seja formulado de forma incidental, seja de maneira antecedente, uma interpretação conforme ao direito fundamental à duração razoável do processo autoriza esse aproveitamento
. Inspirado nessa mesma linha de efetiva prestação da tutela jurisdicional, tendo o Código encampado claramente uma preferência pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões meramente processuais (arts. 317 e 488), é igualmente evidente a possibilidade de se aplicar a regra da fungibilidade entre os pedidos de tutelas provisórias da maneira mais ampla possível
”
. (MARINONI, Luiz; in Curso de Processo Civil, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, vol. II, p. 222)

Com isso, embora o autor tenha postulado a concessão de uma tutela cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente, nas razões do pedido se evidencia, a todo tempo, que a finalidade precípua o pedido de suspensão dos efeitos da sentença extintiva, a ser objeto de apelação a tempo e modo, não é outra senão obter a prevalência dos efeitos da tutela recursal de urgência deferida em seu favor nos autos do Agravo de Instrumento n. 101405956.2024.8.11.0000.

Senão vejamos:

“Por tal razão, pede a parte autora pelo recebimento e acolhimento da presente ação cautelar recursal antecedente, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, por estar demonstrado e atendido o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ser interposto e existir risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.012, § º4, do CPC, A FIM DE QUE SEJA DADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 1008489-44.2024.8.11.0015,
nos termos em que proferida a decisão de antecipação de tutela nos autos do agravo de instrumento nº 1014059 56.2024.8.11.0000
, até o exame de mérito da apelação a ser interposta
, ou até o trânsito em julgado da sentença, caso não interposto tal recurso.”

Nesse viés, não há que se falar que o comando do decisório ora impugnado tenha sido
ultra petita
à medida em que, em última análise, o seu dispositivo atingiu exatamente aquilo que almejava o autor.

Afinal, com a sustação dos efeitos da mora, o que prevalece são os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000, porquanto não revista nesta superior instância, seja por essa relatora, seja por esta C. Câmara.

Ainda nesse âmbito, e como consequência lógica da sustação dos efeitos da sentença extintiva proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 inviabilizam o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal nos autos do AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000 como pretendem os agravantes internos.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito recursal.

Do mérito do Agravo Interno
.

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interno interposto pelos réus da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 contra a decisão monocrática a seguir transcrita:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de
Ação Cautelar Recursal
proposta por
AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP
objetivando a antecipação da tutela recursal

para o fim de se atribuir efeito suspensivo contra a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 movida em face de
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS
, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito

nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, indeferiu o pedido de liminar possessória.

Registra que, contra a decisão inicialmente proferida nos autos do
Interdito Possessório
originário, que havia indeferido o pedido de liminar possessória, o ora requerente, autor daquela demanda, interpôs o Agravo de Instrumento n. 101405956.2024.8.11.0000, tendo logrado obter a liminar recursal.

Anota que, apesar de ter peticionado nos autos do aludido Agravo de Instrumento pedindo pela manutenção da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal até o trânsito em julgado da decisão que solucionasse a demanda de origem, há na jurisprudência no sentido de que com a sentença extintiva na origem, o mencionado recurso, mesmo pendente de julgamento pelo Colegiado, teria perdido seu objeto, acarretando, assim, cessação dos efeitos da liminar recursal deferida, o que, inclusive, já foi requerido pela parte contrária.

Salienta que, no entanto, antes de manejar o recurso de apelação em face da sentença extintiva proferida nos autos de origem, na qual seria possível requerer o efeito suspensivo a esse Tribunal, foi necessária oposição de
Embargos de Declaração
de maneira que a causa encontra-se em uma espécie de limbo processual quanto às possibilidades típicas de pedido de efeito suspensivo na forma do art.1.012, §3º, inciso I, do CPC/15, à medida em que o apelo ainda não foi interposto.

Pontua que, dessa maneira, a parte autora está correndo risco de reviver toda a situação dramática que foi narrada quando da interposição do agravo de instrumento, razão pela qual lançou mão do presente pedido cautelar a este juízo
ad quem
, por aplicação alógica do art. 1.029, §5º, I, do CPC/15.

Anota, nesse sentido, que foi surpreendido pela sentença de extinção não meritória do feito por ilegitimidade ativa – por falta de personalidade jurídica e capacidade postulatória – sem que sequer tivesse sido previamente intimado para apresentar a documentação que o juízo singular entendeu inexistente e essencial para o prosseguimento do feito.

Argumenta que diversamente da fundamentação exposta pelo juízo de origem na sentença extintiva, além das certidões e atas que comprovam sua personalidade, o ora peticionante também trouxe aos autos mais de 100 (cem) documentos demonstrando a atividade e posse do Automóvel Clube de Sinop sobre o imóvel em questão.

Assevera que apesar de a aludida sentença ter anotado que a prova produzida nos autos atesta o completo desmazelo da associação para com sua finalidade, não criando e muito menos registrando seu possível Estatuto Social no prazo legal, e que a regularização superveniente da associação (inexistente nos autos) não atingiria seus atos pretéritos, certo seria que, além de os inúmeros eventos esportivos retratados pela imprensa, ofícios da prefeitura e o restante de toda documentação demonstrarem o cumprimento de seu objetivo social – a prática de atividade esportiva aberta à comunidade –, a irregularidade da administração não retira do autor a capacidade postulatória, seus deveres e direitos, tampouco sua personalidade jurídica, sobretudo relacionados a ato jurídico perfeito.

Argumenta que, além disso, para sanar a irregularidade da administração, uma assembleia foi realizada, com a ratificação de todos os atos praticados anteriormente.

Afirma que cerca de seis meses após a parte requerida ter ajuizado a ação de usucapião da área de forma silenciosa, e apenas contra a proprietária formal do bem (Colonizadora Sinop), o
Automóvel Clube de Sinop
descobriu a ação e passou a se defender, haja vista que, para tentar legitimar a mencionada demanda, Sr.
Fabio Francisco
começou a agir não mais como colaborador, pelo que sem autorização, alterou a titularidade das contas de energia e passou a sabotar corridas e a limitar o acesso dos pilotos associados no kartódromo.

Argui que fatos noticiados em 12/04/2024, na petição de ID. n. 152390134 - Pág. 1/3, um dia antes das mensagens trocadas com Sr.
Mauro Luiz Camilotti
, que foram objeto da ata notarial, o requerente acertou com a
Acrinorte
a locação de espaço para ser utilizado como estacionamento durante um evento, conforme Ofício encaminhado pela própria
Acrinorte
.

Afirma que, diante disso, os réus da ação possessória e autores da usucapião passaram a querer receber os valores da locação firmada com a
Acrinorte
e a fazer negócios com terceiros envolvendo o imóvel que sempre foi a sede do
Automóvel Clube de Sinop
, ora requerente.

Aduz que esses acontecimentos acabaram gerando uma série de ligações e mensagens perturbadoras e inoportunas para telefone do então Presidente formal da associação, Sr.
Mauro Luiz Camilotti
, que não reside em Sinop, e que, por esse motivo, deu, na ocasião, respostas evasivas – que serviram para justificar a sentença extintiva –, direcionando todas as tratativas à pessoa que respondia de forma imediata dentro da sede do Clube, o Sr.
Tiago Slomp
– a quem
Mauro
outorgou em 28/02/2024 procuração para representá-lo na administração da associação e que é o atual presidente – e o genitor deste, o Sr.
Nilo Slomp
, que foram os grandes responsáveis pela construção do Kartódromo.

Anota que essas mensagens, trazidas aos autos fora de contexto, foram utilizadas para sustentar que o Presidente da associação não possuía mais vínculos com o clube, sendo tais mensagens do dia 13/04/2024, no auge do período de tensão, quando o requerido, Sr.
Fabio
, expropriou a posse do imóvel em que sediado o automóvel clube ora requrente.

Pondera que embora o juízo tenha também fundamentado seu veredicto nas faturas de energia em nome de
Fábio –
que, de fato, que muitas vezes efetuou o pagamento dessas contas posto que recebeu o espaço de moradia dentro do Kartódromo em decorrência da prestação desses serviços, que sempre consistiu na limpeza e manutenção do local, auxiliar na organização de eventos esportivos e manutenção de veículos – os valores dessas contas sempre lhe foram reembolsados pelos associados do autor, conforme comprovantes juntados aos autos.

Propala, ainda, que embora o juízo
a quo
tenha consignado na sentença
‘que os recibos dos produtos adquiridos em nome da associação foram desacreditados por declarações dos próprios empresários emitentes dos recibos, que disseram terem sido levados a erro pela parte requerente (Id. 157308069/157305908)’
, não faz sentido cogitar que o ora postulante tenha induzido alguém a erro na emissão de nota fiscal, haja vista que a documentação juntada aos autos originais não se trata de uma ou duas compras ou serviços, mas sim de várias notas de produtos e serviços vendidos/prestados ao automóvel clube ao longo de mais de uma década, por vários fornecedores diversos.

Alega, por fim, que diante (i) da negativa de se ouvir as testemunhas na audiência de justificativa de posse, ainda que como informantes; (ii) da negativa de examinar os documentos públicos que foram apresentados naquela audiência; (iii) da apreciação da liminar sem considerar a documentação que foi apresentada em audiência e antes da juntada aos autos, informada pelo procurador; (iv) da extinção não meritória do processo sem marcar audiência de instrução ou mesmo abrir prazo para juntada de documento considerado essencial; e (v) da exigência descabida, e apenas na sentença, de uma lista de associados, quando o caso não trata de legitimação extraordinária, tudo estaria a indicar contornos de parcialidade e de interesse na causa, objetivando impedir os efeitos da antecipação de tutela de concedida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014059-56.2024.8.11.0000.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela cautelar vindicada, com fundamento no parágrafo único do art.995 e do §4º do art.1.012, ambos do CPC/15, a fim de se suspender os efeitos da sentença proferida na 1008489-44.2024.8.11.0015, nos termos da liminar recursal deferida no AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000.

Pois bem.

Da análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que demonstrados, por ora, os requisitos do parágrafo único do art.995 do CPC/15, para a manutenção dos efeitos da tutela possessória deferida em Agravo de Instrumento, a despeito da sentença de extinção não meritória do feito na origem por ilegitimidade ativa
ad causam
.

Isto porque, o juízo singular não pode revogar tutela deferida pelo juízo
ad quem
em sede de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, pelo que o recurso de Apelação a ser oportunamente interposto pela parte autora contra o veredicto extintivo haverá de ser recebido com efeito suspensivo.

Trata-se de uma questão processual.

Mas não é só.

No caso dos autos, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora postulante, para a propositura ação possessória originária, estaria fundada, segundo o juízo singular, na irregularidade da constituição formal da associação autora, a tempo e modo, de maneira a macular a sua personalidade jurídica e, por consequência, sua capacidade postulatória.

Nesse particular, todavia, ainda que se possa, ao depois, constatar-se do total acerto da sentença extintiva, certo é que, através de simples consulta do CNPJ do agravado na base de dados do
site
da Receita Federal, é possível constar que a última situação cadastral da pessoa jurídica, datada de 06/03/2024, demonstra que se encontrava ativa.

Assim, ainda que tenha permanecido formalmente inativa por algum período de tempo perante a Receita Federal, o fato é que quando do ajuizamento da ação originária em 28/03/2024, o AUTOMÓVEL CLUBE agravante já se encontrava reativado, podendo perfeitamente defender os seus interesses em juízo, sobretudo no âmbito de demandas eminentemente fáticas como é o caso das ações possessórias em geral. Senão Vejamos:

Nesse viés, vale lembrar,
‘as demandas possessórias se restringem a examinar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação, regulação fundiária ou cadastramento formal junto aos órgãos ambientais constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1010831-10.2023.8.11.0000 – MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/07/2023, publ no DJE 24/07/2023)

Adaptando-se essa compreensão pretoriana ao caso dos autos, é também possível compreender que eventual falta de averbação dos atos constitutivos ou mesmo das atas das sessões de eleição de diretoria e conselhos fiscal do agravante na serventia registral competente, não lhe retira a prerrogativa e a capacidade de colocar-se em juízo, ativa ou passivamente, na defesa de seus possíveis interesses.

É o que se pode dessumir do inciso IX do art.75 do CPC/15, segundo o qual
‘serão representados em juízo,
ativa
e passivamente’
(
caput
)
‘a sociedade e
a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica
, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.’

Por outro lado, ainda que se revele mais prudente manter-se cautelarmente a tutela possessória deferida liminarmente no âmbito do
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, conveniente assinalar que o automóvel clube ora postulante não deve fazer alterações físicas na área e nos prédios do imóvel, ou mesmo arrendá-lo, onerá-lo a qualquer título ou, ainda, compromissá-lo sob qualquer justificativa até ulterior deliberação, o que evitará maiores desdobramentos indigestos em caso de eventual manutenção da sentença extintiva proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015.

Com tais fundamentos,
defiro
a medida acautelatória postulada para manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
,
determinando, porém, que automóvel clube, ora postulante, se abstenha de fazer alterações físicas na área e nos prédios do imóvel cuja posse se disputa, não podendo arrendá-lo, dá-lo em garantia real, onerá-lo a qualquer título ou, ainda, compromissá-lo sob qualquer justificativa, até ulterior deliberação
.

No mais, aguarde-se a interposição do apelo tendente a impugnar a sentença extintiva proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015, ora atacada.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos.

P. I. C.”

Ora, como se vê, o que está em discussão no caso, é a demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela cautelar de caráter antecedente para a suspensão dos efeitos da sentença extintiva – isto é, antes mesmo da interposição da apelação –, quais sejam, a
risco de lesão grave
ao postulante da medida, cuja constatação foi amplamente motivada, assim como a
probabilidade de êxito (provimento) do apelo
, sobretudo pela forma de extinção da ação, ou seja, sem resolução de mérito por suposta ilegitimidade ativa do ora agravado.

A uma, porque, como já afirmado, p
or força do
inciso IX do art.75 do CPC/15, a eventual falta de averbação dos atos constitutivos ou mesmo das atas das sessões de eleição de diretoria e conselhos fiscal da associação autora na serventia registral competente, não lhe retira a prerrogativa e a capacidade de colocar-se em juízo, ativa ou passivamente, na defesa de seus interesses, ou de seus associados.

A duas, porquanto, como fundamento adicional para a ratificação da decisão ora agravada, importante lembrar que,
conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

A não correspondência entre a narrativa autoral com a realidade fática há de gerar um juízo de mérito no qual todas as questões discutidas na demanda serão devolvidas ao juízo
ad quem
, ainda que não apreciadas pelo juízo singular.

No mais, importante ressaltar que não cabe aqui discutir a matéria de fundo relacionada à tutela possessória deferida em favor do ora agravado interno, a qual deverá ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 1014059-56.2024.8.11.0000, onde a questão relativa à tutela possessória pende de análise colegiada.

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto evidente no caso dos autos, encaminho o voto pelo desprovimento do Agravo Interno, submetendo-o a esta C. Câmara.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É o relatório.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025